Tribunal: TJMT
Processo: 1006925-25.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006925-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTAVIO FERREIRA DE FREITAS FILHO - CPF: 569.892.021-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADO – MÉRITO – RECEBIMENTO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO PRINCIPAL RECEBIDA – EXTINÇÃO – PERDA DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Havendo recebimento da ação de cobrança de seguro obrigatório distribuída por dependência, resta configurada a perda do objeto por ausência de interesse de agir superveniente da ação que postula a obrigação da seguradora em receber o protocolo do requerimento administrativo”
(N.U 1006936-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006925-25.2019.8.11.0041

APELANTE:

OTAVIO FERREIRA DE FREITAS FILHO

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OTAVIO FERREIRA DE FREITAS FILHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada em face do
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, diante a perda superveniente do objeto.

Por fim, ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que
“em que pese esta ação ter sido distribuída em dependência a outra, o fato é que o recorrente busca tão somente o cumprimento do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74, ou seja busca a declaração no tocante a relação jurídica nos termos do artigo 19 inciso I do CPC”
(sic).

Assevera que
“ao fazer o pedido de forma expressa, o recorrente não apontou que esta obrigação seria para este acidente de trânsito e sim para este e qualquer outro acidente de trânsito ao qual estaria envolvida a recorrente, conforme pedido expresso do exordial”
(sic).

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para condenar a seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade (id. 146090192).

A seguradora apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 146090195).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 146586686.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer manejado por
OTAVIO FERREIRA DE FREITAS FILHO
em face do
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, postulando o recebimento do requerimento administrativo do seguro DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, diante da perda do interesse de agir superveniente, uma vez que a presente ação visava tão somente o recebimento do pedido administrativo para cumprir a determinação judicial do processo nº. 1000463-52.2019.8.11.0041, julgado procedente, havendo inclusive transitado em julgado.

Irresignado, o apelante interpõe o presente apelo, alegando
“seu objetivo é a garantia do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou seja para qualquer outro pleito administrativo do recorrente”
(sic).

Pois bem. A demanda é simples e não merece maiores elucidações.

Extrai-se dos autos que o autor, ao ajuizar a ação de cobrança de seguro DPVAT nº. 1000463-52.2019.8.11.0041, o juízo determinou emendar a inicial, a fim de juntar cópia do protocolo do requerimento administrativo do seguro, motivando a presente ação de obrigação de fazer, distribuição esta feita por dependência à ação de cobrança de seguro DPVAT retromencionada, com objetivo único de determinar que a seguradora apelada recebesse o prévio requerimento administrativo, comprovando-se, assim, o seu interesse de agir na ação principal.

Em consulta aos autos nº. 1000463-52.2019.8.11.0041 (principal), observa-se que a ação de cobrança foi recebida e julgada parcialmente procedente, condenando a seguradora ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com o devido pagamento, conforme certidão id. 55009637.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de origem em reconhecer a perda superveniente do objeto, tendo em vista que a presente demanda de obrigação de fazer, tinha objetivo apenas de impor a obrigação da seguradora em receber o prévio requerimento administrativo.

A propósito, em caso análogo, a Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT –
EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A pretensão formulada pela parte Autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava”, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos.
Destarte, o ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação.”
(N.U 1030763-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECEBIMENTO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL RECEBIDA –
EXTINÇÃO – PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo recebimento da ação de cobrança de seguro obrigatório distribuída por dependência, resta configurada a perda do objeto por ausência de interesse de agir superveniente da ação que postula a obrigação da seguradora em receber o protocolo do requerimento administrativo.
”

(N.U 1006936-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022